Tribunal: TJDFT
Processo: 0017140-65.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PARTICULAR. OCUPAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA CONTRA O PODER PÚBLICO TITULAR DO IMÓVEL. INVIABILIDADE. POSSE INEXISTENTE. SIMPLES DETENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos dos embargos de terceiros opostos contra a Terracap, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para obstar o mandado de reintegração de posse emitido nos autos da ação principal n. 2009.01.1.007152-2 (n. 0049404-88.2009.8.07.0016, após digitalização) (proposta por outro particular contra a Terracap) e reconhecer o seu direito possessório sobre área pública.
2. Decisão de mérito transitada em julgado, em 12/5/2015, nos autos n. 2009.01.1.007152-2, reconheceu ser a Terracap proprietária da área litigiosa, determinando sua reintegração na posse do imóvel situado na Chácara n. 721, Sítio São João, Núcleo Rural Ponte Alta Norte, Gama/DF, mediante notificação para desocupação voluntária, no prazo de 30 dias, sob pena de desocupação compulsória. A sentença foi confirmada pelo Acórdão n. 431750 – 2a Turma Cível. Não foi admitido o Recurso Especial interposto, conforme decisão da Exma. Ministra Maria Isabel Gallotti no Agravo em Recurso Especial n. 94.686-DF.
3. Inicialmente, pontua-se que, nos termos do art. 1.208 do CC, não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.
4. Nesse passo, não se verifica posse do apelante sobre imóvel localizado em área pública por ele indevidamente ocupada. E não se controverte ser a área de propriedade da Terracap, diante da aludida decisão judicial transitada em julgado (autos n. 2009.01.1.007152-2). Em decorrência da imprescritibilidade dos bens públicos, não há falar, por certo, em defesa de posse de imóvel público contra o ente político que detém a sua propriedade, o que dispensa, inclusive, a análise acerca do seu caráter pacífico, duradouro ou alegadamente consentido. Precedentes do c. STJ.
5. Nesse esteio, "admitir que o particular retenha imóvel público seria reconhecer, por via transversa, a posse privada do bem coletivo, o que não se harmoniza com os princípios da indisponibilidade do patrimônio público e da supremacia do interesse público" (REsp 1.183.266/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 18/5/2011 e AgInt no AREsp 460.180/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 18/10/2017).
6. A par de tal quadro, se observada a ocupação indevida de área pública, não há falar em proteção possessória contra o Poder Público que detém a titularidade do imóvel, porquanto não verificada sequer posse por parte do apelante, mas simples detenção. Afigura-se escorreita, portanto, a r. sentença, ao julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.